Tribunal: TJSP
Processo: 2107429-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Indeferida a benesse legal. Insuficiência da mera declaração de pobreza ou alegação de que é aposentado. Agravante que não trouxe aos autos documentos que comprovassem a efetiva necessidade, mormente porque a remuneração recebida é superior a R$ 16.000,00. Benefício que não pode ser concedido por qualquer motivo. Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Indeferida a benesse legal. Insuficiência da mera declaração de pobreza ou alegação de que é aposentado. Agravante que não trouxe aos autos documentos que comprovassem a efetiva necessidade, mormente porque a remuneração recebida é superior a R$ 16.000,00. Benefício que não pode ser concedido por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2107429-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante RONALDO DE
MORAIS BODO, são agravados VINÍCIUS ROGÉRIO DA SILVA e JÚLIA SILVEIRA
BODO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107429-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39468
2
VOTO No 39468
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107429-94.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPETININGA
AGRAVANTE(S): RONALDO DE MORAIS BODO
AGRAVADO(S) : VINÍCIUS ROGÉRIO DA SILVA E
JÚLIA SILVEIRA BODO
MM. JUIZ(A) : ELIAS JÚNIOR DE AGUIAR BEZERRA
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. Indeferida a benesse legal. Insuficiência da mera
declaração de pobreza ou alegação de que é aposentado. Agravante que
não trouxe aos autos documentos que comprovassem a efetiva
necessidade, mormente porque a remuneração recebida é superior a R$
16.000,00. Benefício que não pode ser concedido por qualquer motivo.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
RONALDO DE MORAIS BODO interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 24), proferida na ação de
revisão e exoneração de alimentos, proposta contra VINÍCIUS
ROGÉRIO DA SILVA BODO e JÚLIA SILVEIRA BODO, na parte que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta, em síntese, estar aposentado e ser
responsável pela manutenção de sua família. Argumenta que o
pagamento das custas judiciais irá comprometer a sua subsistência,
sendo certo que a lei não exige atestado de miserabilidade para a
obtenção dessa benesse. Afirma, devido a dificuldades financeiras, ter
contraído inúmeros empréstimos de forma consignada, percebendo,
atualmente 30% do valor bruto da sua remuneração. Além disso, arca
com as despesas de dois netos, menores de idade. Quanto ao seu
patrono, informa que este só receberá honorários se obtiver êxito na
ação. (fls. 01/08)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107429-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39468
3
Indeferida a liminar pleiteada. (fls. 31/32)
Dispensada a intimação da parte contrária, ante
a ausência de prejuízo.
É o relatório.
Em respeito aos princípios da celeridade e
economia processuais, o recurso comporta imediato julgamento.
O benefício da justiça gratuita encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”
Muito embora se presuma verdadeira a alegação
dessa insuficiência, a benesse legal não é ampla e absoluta, podendo o
juiz indeferir o pedido diante da presença de elementos que evidenciem
a falta de pressupostos legais para a sua concessão.
Por certo que o fato de estar utilizando os
serviços de advogado contratado não faz pressupor que pode arcar com
as custas e despesas do processo, até porque, com a entrada em vigor
do Código de Processo Civil/2015, “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
(artigo 99, § 4o)
Consigne-se que o benefício deve ser concedido
somente àqueles que efetivamente não podem pagar, e não para
dispensá-los do pagamento por qualquer motivo.
Entretanto, quem postula gratuidade judicial
deve apresentar prova documental apta a demonstrar a efetiva
necessidade, mormente porque não se pode banalizar esse instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107429-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39468
4
De rigor observar que o fato de estar
aposentado e ter contraído empréstimos consignados, por si só, não são
suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiente, pois o
agravante pode ter outras fontes de renda ou reservas financeiras,
declaradas ou não à Receita Federal e não apresentadas no processo.
Anote-se que sua remuneração bruta é de R$
16.121.24.
Além disso, considerando que o valor dado à
causa é de R$ 25.080,00, o montante das custas judiciais não se revela
exorbitante a ponto de comprometer o seu sustento.
Importa frisar que o juiz, embora não seja
coletor fazendário, tem o dever de evitar prejuízo fiscal.
Acrescente-se, ainda, como muito bem afirmou
o nobre Des. Dimas Carneiro “Frequentemente notam-se pleitos de
gratuidade com claro objetivo de poupar recursos da parte para pagar
verba advocatícia, em detrimento de taxa judiciária e despesas
processuais (geralmente perícia), casos em que o Juiz, embora não seja
coletor fazendário, tem o dever de evitar prejuízo fiscal, pois embora
independentes são harmônicos os poderes estatais”.
Concluindo, merece ser mantida a r. decisão
proferida pelo juiz, dr. Elias Júnior de Aguiar Bezerra.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107429-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39468
5
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator